Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. TEMA 942 REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 33. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pretensão declaratória de reconhecimento do direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres não se sujeita aos efeitos da prescrição, configurando direito adquirido já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor. Os valores retroativos, com repercussão na base de cálculo do terço constitucional e da gratificação natalina, devem observar a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública (art. 1o do Decreto 20.910/32). Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida.
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 de repercussão geral, até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência ostenta natureza remuneratória, razão pela qual deve integrar a base de cálculo a ser considerada no cômputo do adicional de férias e da gratificação natalina, que tem por base a remuneração do servidor.
4. Reconhecido o direito do servidor à contagem diferenciada de tempo de serviço, faz jus tanto à revisão do benefício quanto ao pagamento dos valores retroativos referentes ao abono de permanência, com incidência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, respeitada a prescrição quinquenal, descontados os pagamentos já efetuados pela Administração.
5. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. Unânime.